Tribunal: STJ
Processo: 0015393-93.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932358 - PE (2025/0168205-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPORT CLUB DO RECIFE - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: BARIONI MARKETING PRODUCOES E EVENTOS ESPORTIVOS
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA
JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 481 DO STJ. PRECEDENTES. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido
de que o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em
regime de liquidação extrajudicial ou de falência, depende de
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51611246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a1cf2c9c-db04-4c75-91e5-2072da3461db

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51611246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a1cf2c9c-db04-4c75-91e5-2072da3461db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932358 - PE (2025/0168205-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPORT CLUB DO RECIFE - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: BARIONI
MARKETING
PRODUCOES
E
EVENTOS
ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.

INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 481 DO STJ.
PRECEDENTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido
de que o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que
em regime de liquidação extrajudicial ou de falência, depende de
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SPORT CLUB DO RECIFE - EM
RECUPERACAO JUDICIAL (SPORT CLUB) contra decisão de relatoria do Ministro
Presidente desta Corte, que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial em virtude da incidência das Súmulas n.s 518 e 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou não haver incidência da Súmula n. 7 do STJ por não
haver necessidade do reexame fático-probatório
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 284/298).
Documento eletrônico VDA51362474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: cc7e0a69-4cb3-41eb-8fa9-ab34f4f3ecad

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Na hipótese a decisão agravada consignou expressamente que o Tribunal
local havia se manifestado nos seguintes termos:

A decisão recorrida, ao examinar os documentos apresentados,
destacou que o balancete do clube referente ao primeiro trimestre de
2022 (Id 27087723) não se prestaria como prova suficiente da alegada
incapacidade financeira do recorrente para custear o preparo recursal.
Tal documento, que compreende apenas o período de
a
01/01/2022
, não reflete de maneira abrangente ou conclusiva a
31/03/2022
situação econômica do clube ao longo do ano inteiro, sendo, portanto,
inadequado para fundamentar um juízo definitivo sobre a real condição
financeira do clube.
Adicionalmente, deve-se considerar que após a interposição deste
recurso, o Agravante/Embargante realizou um pagamento significativo
no valor de R$ 77.197,78 referente às custas iniciais em outro
processo judicial (Ação de Recuperação Judicial n. 0027755-
59.2023.8.17.2001, Id 128417694).
Este fato é indicativo de que, ao menos em determinado momento
subsequente à solicitação de gratuidade, o clube dispôs de recursos
financeiros suficientes para atender a obrigações processuais de
monta considerável.
Tal circunstância sugere a existência de meios financeiros para
suportar, igualmente, as despesas do preparo recursal neste processo,
cujo valor é de R$ 3.648,06, contrariando a tese de insuficiência de
recursos alegada para justificar a concessão da assistência judiciária
gratuita.
Com efeito, considerando que o clube Agravante não comprovou sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme
exige a Súmula 481 do STJ, entendo que não merece guarida o
presente recurso, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça ao recorrente (e-STJ, fls. 208-209).

Nesse contexto, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no
sentido de que o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em
regime de liquidação extrajudicial ou de falência, depende de demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo, em seu favor,
presunção de insuficiência de recursos.
Nesse sentido a Súmula n. 481 do STJ,
: "Faz jus ao benefício da
in verbis
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
Documento eletrônico VDA51362474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: cc7e0a69-4cb3-41eb-8fa9-ab34f4f3ecad

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 481/STJ. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o exame de tese não exposta no especial e invocada
apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação
recursal.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais." (Súmula n. 481/STJ) 3. O recurso especial
não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os
requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.473.249/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe
)
29/10/2019
5/11/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 568/STJ.
CONCESSÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação monitória.
2. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz
tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1.507.061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
)
28/10/2019
30/10/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
NÃO
CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA51362474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: cc7e0a69-4cb3-41eb-8fa9-ab34f4f3ecad

INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa
jurídica deverá comprovar a necessidade que justifique a concessão
da assistência judiciária gratuita.
2. Indeferido o benefício e intimada à regularização, a inércia da parte
solicitante acarreta o não conhecimento do recurso especial pela
deserção.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.915.449/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
17/8/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem,
que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu
que a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção
do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante
a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.683.818/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2021
12/2/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.
PEDIDO
DE
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
INDEFERIMENTO.
REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A teor da Súmula no 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
3. O Tribunal de Justiça paranaense, soberano na análise das provas,
reconheceu não estar comprovado nos autos os requisitos necessários
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, de
modo que alterar o entendimento ali firmado encontra óbice no
enunciado da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51362474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: cc7e0a69-4cb3-41eb-8fa9-ab34f4f3ecad

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.894.164/PR, de minha relatoria, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
19/8/2021
Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, que não conheceu do apelo nobre, devendo ser ele mantido.
Nessas condições, pelo meu voto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51362474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:13
Código de Controle do Documento: cc7e0a69-4cb3-41eb-8fa9-ab34f4f3ecad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.358 / PE
Número Registro: 2025/0168205-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153939320218172001 153939320218172001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPORT CLUB DO RECIFE - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: BARIONI MARKETING PRODUCOES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA - SP517769
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPORT CLUB DO RECIFE - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: BARIONI MARKETING PRODUCOES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
Documento eletrônico VDA51584725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:04
Código de Controle do Documento: 32d3e7fd-129b-43aa-aecd-d5ba7c990dbc

ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:04
Código de Controle do Documento: 32d3e7fd-129b-43aa-aecd-d5ba7c990dbc